Tribunal: TJDFT
Processo: 0015894-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA HASTA PÚBLICA DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO POR VALOR INFERIOR AO DE AVALIAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Observado o montante da dívida, não há que se falar em preço vil na alienação do imóvel por valor de aproximadamente 80% ao de avaliação (Lei 9.514/97 27 §2°).
2. Negou-se provimento ao apelo.